Tribunal: TJSP
Processo: 1000131-88.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens da segurada foram avariados em decorrência de

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens da segurada foram avariados em decorrência de descarga elétrica. Documentos carreados para a comprovação da causa dos danos que, além de produzidos unilateralmente, são incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente provocados. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do decreto de improcedência da demanda.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000489853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000131-88.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Declara voto o terceiro juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, JOSÉ MARCOS MARRONE E SALLES
VIEIRA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1000131-88.2019.8.26.0584
Apelante: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL
Autos em primeiro grau no: 1000131-88.2019.8.26.0584
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Luciano Francisco Bombardieri
2a Vara Cível do Foro de São Pedro - Comarca de São Pedro
VOTO No. 09303
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus
sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa
requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro
grau. Alegação da demandante de que os bens da segurada
foram avariados em decorrência de descarga elétrica.
Documentos carreados para a comprovação da causa dos danos
que, além de produzidos unilateralmente, são incapazes de
demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de
serviços da demandada e os danos efetivamente provocados.
Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe
cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 280/283), proferida
pelo MM. Juiz de Direito Luciano Francisco Bombardieri, acrescenta-se que o
pedido inicial foi julgado improcedente. Na oportunidade, carreou-se à autora o
pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados
em 20% sobre o valor da causa.
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma
in totum da decisão primeva (fls. 285/331).
Apresentadas contrarrazões, a requerida pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 975/983).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença objurgada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar a apelada para oferta de contrarrazões, eis que já praticado
ato processual nesse sentido.
Passo ao voto.
Alega a autora haver firmado com Instituição Bellatrix
de Longa Permanencia para Idoso contrato de seguro de imóvel, por meio do qual
se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os
imóveis estivessem expostos durante o período de vigência da avença.
Ocorre que na data de 27/01/2016 , em decorrência de
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré,
houve a propagação de danos a bem de propriedade do segurado. Asseverou ainda
que indenizou a segurada, a qual, com a dedução do valor da franquia, alcançou o
montante de R$ 8.136,41 (oito mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e um
centavos). Diante de tal situação, por entender ter se sub-rogado nos direitos dos
segurados, houve por bem ajuizar a competente ação de regresso.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 22/64).
Sobreveio sentença de improcedência do pleito
exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA – DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por
meio da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Ademais, concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a
ser indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é
inviável no âmbito do recurso especial, por demandar a
reavaliação de matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.” – AgRg no Ag
1207021 / SC. Relator: Ministro Vasco Della Giustina –
24/11/2009 (grifos nossos).
Insta salientar que apenas perícia técnica especializada
poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à requerente a
conservação dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos fatos alegados.
Como bem ressaltado pelo juízo a quo “Em sua
contestação requereu a ré a realização de prova pericial nos bens danificados com o
intuito de comprovar a inexistência do nexo de causalidade, diga-se, a única prova
capaz de apurar a razão dos danos aos bens segurados. Todavia, a prova técnica
restou inviabilizada por culpa da própria autora, que não cuidou da preservação dos
bens danificados, vez que alegou em sua petição de fl. 203 que esses bens não foram
preservados” (fls. 282).
Ademais, os laudos técnicos e orçamentos colacionados
pela demandante, ainda que pudessem ser considerados como pareceres periciais,
foram elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o
nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos efetivamente
provocados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
–
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
–
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO –
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
37,
§6o
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais – Há nos autos apenas
prova unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida
pelas empresas fabricantes dos equipamentos que
enunciam, ainda, serem fatores naturais os causadores
dos danos – Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da
suposta oscilação externa de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas – Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito –
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes
deste E. TJSP – SENTENÇA REFORMADA –
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
–
RECURSO
PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência”
(TJSP;
Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS. Pedido julgado improcedente.
Ausência de prova de pagamento da indenização
securitária. Prova documental que deveria ter instruído
a petição inicial. Hipótese em que, ademais, não ficou
comprovado o nexo de causalidade entre a oscilação na
rede de distribuição de energia elétrica e os danos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bens segurados. Laudo unilateral. Prejudicada a perícia,
porque não preservado o equipamento danificado.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Responsabilidade civil não configurada. Entendimento
pacificado
na
Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação 1013068-56.2017.8.26.0114; Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro:
26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo
de causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual.
Improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Apelação
1009111-89.2017.8.26.0100; Relator (a): Maria Cláudia
Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE DANOS. SERVIÇO DEFEITUOSO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA
AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO.
APLICAÇÃO DO ART. 373, INC. I, DO CPC.
IMPROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA REFORMADA. Incumbe à autora a prova
do fato constitutivo do seu direito, qual seja, de que
houve oscilação de energia, sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente produzido. Autora que requer o
julgamento
antecipado
da
lide.
Ausência
de
comprovação de fato constitutivo do direito que ela alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enseja a improcedência da pretensão inicial, nos termos
do art. 373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP;
Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro:
13/12/2017)
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro
indício que respalde os relatos do segurado. A hipossuficiência probatória, por
outro lado, ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente
os procedimentos de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico
suficientemente fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que, a toda
evidência, não ocorreu no caso em tela.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus,
que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, agiu com acerto o magistrado a quo ao
julgar a demanda improcedente, o que ora se mantém.
Por derradeiro, deixo de majorar os honorários
sucumbenciais, eis que já fixados em seu máximo legal, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33151
Apelação Cível no 1000131-88.2019.8.26.0584
Comarca: São Pedro
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. “Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais” propôs ação
regressiva de ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista
de Força e Luz CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância
de R$ 8.136,41 (fls. 1/20).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 281), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 283). Condenou a
autora no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (fl. 283), isto é, sobre R$ 8.136,41
(fl. 20).
A autora, inconformada, interpôs, tempestivamente, apelação,
postulando a sua total reforma (fls. 287/331).
É o breve relatório.
2. Em que pese respeitável entendimento em sentido contrário
adotado pelo eminente desembargador relator, comporta acolhimento o reclamo
manifestado pela autora.
Explicando:
2.1. Ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na
prestação dos serviços da ré e o prejuízo suportado pela segurada da autora “Instituição
Bellatrix de Longa Permanência para Idosos” (fl. 2).
A seguradora autora juntou com a inicial da ação laudos
elaborados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos causados
aos equipamentos que guarneciam o imóvel de sua segurada originaram-se de: “surto de
energia” (fl. 36); “descarga elétrica/atmosférica” (fl. 37).
Note-se que os documentos de fls. 36, 37 foram elaborados por
empresas distintas da seguradora autora, a pedido de sua segurada, não se vislumbrando
qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
2.2. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou à sua segurada (fl. 53).
A oscilação de energia (fls. 36, 37), que afetou o imóvel em que
estavam localizados os equipamentos danificados, discriminados nos documentos
anexados à inicial, diversamente do sustentado pela ré (fl. 79), não pode ser reputada
como fortuito externo, excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso Fornecimento de energia elétrica Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida
Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura 'fortuito
interno', uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade

Ressarcimento
do
valor
comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e 786 do Código Civil) Relação originária de consumo
Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária Sentença reformada”
(Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j.
em 5.4.2017) (grifo não origina).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.3. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos da segurada da autora foram danificados (fl. 2), a rede de distribuição de
energia elétrica para a unidade consumidora encontrava-se regular, sem registro de
oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada com a contestação
não basta para tanto (fls. 76, 78, 113/117), abordando fatos genéricos, não relacionados
especificamente com o caso em tela.
2.4. Como a seguradora autora juntou documento comprobatório
de que o valor da indenização foi depositado em 22.2.2016 (R$ 8.136,41 fl. 53), ela
faz jus ao seu reembolso pela ré.
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta,
reformando a sentença hostilizada (fls. 280/283), com o intuito de julgar a ação
procedente, condenando a ré a restituir à autora a quantia de R$ 8.136,41 (fl. 53),
corrigida pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
desde a data do pagamento, acrescida de juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir
da citação.
Deve a ré, sucumbente, arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art.
85, § 2o, do atual CPC, em 20% sobre o valor da condenação atualizado.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Terceiro desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
112FF408
8
12
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
11E22E53
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000131-88.2019.8.26.0584 e o código de confirmação da tabela acima.